Tribunal: TJDFT
Processo: 0752704-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0752704-06.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: URUACU TRANSPORTES DE CARGAS LTDA - EPP AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Uruaçu Transportes de Cargas e Logística Ltda. contra a decisão de indeferimento da medida de urgência nos autos n.o 0714828-60.2025.8.07.0018 (6a Vara da Fazenda do DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de imediato deferimento do pedido consistente em “determinar que a Agravada se abstenha de praticar quaisquer atos de retomada forçada ou desapossamento do imóvel até o julgamento final da demanda ou o pagamento da indenização”. Eis o teor da decisão ora revista: Cuida-se de ação de declaração de vinculação à coisa julgada, com requerimento de tutela de urgência, ajuizada por URUAÇU TRANSPORTES DE CARGAS E LOGÍSTICA LTDA contra a COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA – TERRACAP, na qual pretende a obtenção de provimento jurisdicional de caráter liminar consistente na imposição à ré do dever de abster-se de praticar qualquer ato de retomada forçada ou desapossamento coercitivo sobre o imóvel situado no POLO JK TRECHO 05 CONJ 03 LT 14 - SANTA MARIA, Brasília/DF. Para tanto, sustenta ocupar o referido imóvel desde o ano de 2007, com base em cessão onerosa de direitos e benfeitorias, originada de programa de incentivo do GDF (PRÓ/DF). Relata que, em 2014, a TERRACAP leiloou o imóvel, arrematado pela empresa Ideal Comércio de Cereais Ltda., que, a seu turno, ajuizou ação de imissão na posse. Acrescenta que, por ocasião da indigitada ação, foi reconhecido seu direito de retenção, condicionando a imissão da arrematante ao pagamento de indenização de R$ 1.630.252,37 pelas benfeitorias. Salienta que a arrematante não pagou a indenização nem a caução, e posteriormente se tornou inadimplente para com o pagamento do preço da arrematação, o que ocasionou a retomada da propriedade fiduciária do imóvel pela TERRACAP, no ano de 2019. Pontua ter sido notificada extrajudicialmente pela ré para que promovesse a desocupação imediata do imóvel, optando, assim, por ignorar o fato de que impera decisão judicial transitada em julgado assegurando o direito de retenção sobre o bem até que haja a indenização pelas benfeitorias. É o relatório. Decido. Para a obtenção do provimento jurisdicional requerido pela parte autora é necessário que estejam presentes os requisitos delineados pelo art. 300, do CPC, a saber: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Diante da análise dos elementos probatórios juntados aos autos, não estão demonstrados, neste primeiro olhar, eventuais vícios na atuação da TERRACAP. Com efeito, para se constatar eventual ilegalidade da sanção aplicada à autora, revela-se necessária a inserção no mérito da demanda com o regular contraditório. Pelas razões expostas, à míngua dos requisitos estabelecidos no art. 300, do CPC, indefiro o requerimento de tutela provisória. Deixo de designar audiência de conciliação, nos termos do art. 334, §4o, Inc. II, do Código de Processo Civil. Cite-se para apresentação de resposta. O prazo para contestar é de15(quinze) dias úteis, contados da data da ciência da comunicação realizada via sistema PJe. Na ocasião, deverá o réu, declinar em sua peça de defesa, claramente, o que pretende provar, bem como os eventuais quesitos em caso de prova pericial. Fica dispensada a marcação de audiência de conciliação e mediação, nos termos do art. 334, § 4o, inciso II do CPC, por se tratar de direito indisponível. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica, oportunidade em que deverá especificar, justificadamente, as provas que pretende produzir e, na hipótese de requerimento de prova pericial, os respectivos quesitos. Havendo requerimento específico, incidente processual, intervenção de terceiros, reconvenção, transcurso de prazoin albisou dúvida, retornem os autos conclusos. Confiro à presente decisão FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO para que tome ciência da presente ação, integrando a relação jurídico processual e, querendo, contestá-la. Não sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e não sendo, contudo, aplicados os efeitos da referida sanção processual (art. 345, inc. II do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça Eletrônico - DJe (art. 346 do CPC) ou da intimação via sistema PJe. A parte agravante sustenta, em síntese, que: (a) “os efeitos da sentença proferida entre as partes originárias estendem-se ao adquirente ou cessionário (Art. 109, § 3o, CPC). Quem sucede na propriedade de um bem, sucede nos ônus e obrigações propter rem ou judicialmente constituídos que o gravam”; (b) “a Terracap adquiriu a propriedade plena do imóvel (por consolidação fiduciária) em 2019, quando o bem já estava gravado pelo direito de retenção constituído por sentença transitada em julgado em 2018”; (c) “não há necessidade de contraditório prévio para verificar que a data do trânsito em julgado (2018) é anterior à data da consolidação da propriedade (2019). A prova está na Matrícula e na Certidão de Trânsito em Julgado anexadas à inicial”; (d) “a Agravante é uma empresa de transporte e logística estabelecida no local há 18 anos. A Agravada expediu notificação exigindo a desocupação imediata sob pena de medidas drásticas”; (e) “em nenhum momento foi deferido ou mesmo pedido imissão na posse. O eventual descumprimento do que determinado poderia, nos termos do que decidido, ensejar multa, mas não a implementação de uma Imissão na Posse pelo juízo a qual se quer foi objeto dos pedidos”; (f) “a Terracap poderá efetivar a retomada forçada do imóvel antes da sentença final desta Ação Declaratória. Se isso ocorrer, o direito de retenção perecerá, pois a retenção pressupõe a posse. A Agravante perderá seu fundo de comércio, sua sede operacional e sua única garantia de recebimento da indenização milionária, sofrendo danos irreversíveis”. Pede (liminar e mérito) a concessão da medida de urgência para “determinar que a Agravada (Terracap) se abstenha de efetivar a desocupação forçada do imóvel situado no POLO JK TRECHO 05 CONJ 03 LT 14 - SANTA MARIA/DF, garantindo à Agravante o exercício do direito de retenção até o julgamento de mérito ou o depósito da indenização”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se à ação ajuizada pela ora agravante, em que pretende a “declaração de vinculação à coisa julgada”, sob a fundamentação de que teria direito de retenção do imóvel até o pagamento das benfeitorias, conforme sentença prolatada nos autos n.o 2014.10.1.005157-3. Pois bem. Inquestionável que o proprietário tem a faculdade de usar, gozar e dispor da coisa, e o direito de reavê-la do poder de quem quer que injustamente a possua ou detenha (Código Civil, art. 1.228). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) na ação de imissão na posse n.o 2014.10.1.005157-3, ajuizada pela Ideal Comércio de Cereais Ltda. (arrematante do imóvel e terceira estranha à presente relação processual) contra a Uruaçu Transportes de Cargas e Logística Ltda. (ora agravante), teria sido fixada indenização pelas benfeitorias em favor da ora agravante no valor de R$ 1.630.252,37, com trânsito em julgado certificado 14 de março de 2018 (id 256456574); (b) em razão de eventual inadimplemento da arrematante, a Terracap teria consolidado a propriedade do imóvel (certidão de registro de matrícula – id 256456577); (c) teria sido expedida notificação extrajudicial para desocupação do imóvel pela Terracap em nome de Ideal Comércio de Cereais Ltda. (não demonstrada a data da notificação – id 256456581); (d) a parte agravante teria emitido uma “contranotificação” (id 2564565830), cuja resposta emitida pela Terracap teria sido no sentido de legitimidade do ato (id 256456584). Nesse quadro, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, notadamente porque, além da Terracap não ter sido parte nos autos de imissão na posse n.o 2014.10.1.005157-3 (relação jurídica e processual estabelecida entre particulares), a matéria acerca da acessão e das benfeitorias erigidas no imóvel, aparentemente, não seriam oponíveis contra a Terracap, em razão da inexistência de amparo jurídico, dada a natureza jurídica de imóvel público, porquanto “a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias” (STJ, súmula 619). Importante assinalar que o pedido indenizatório caberia ao arrematante, como já devidamente analisado na referida ação de imissão na posse, cujo título executivo, a princípio, não guarda vinculação à Terracap após a retomada (consolidação) da propriedade do imóvel (CPC, art. 506). Além disso, não estaria suficientemente demonstrado o risco iminente à parte autora, ora agravante, a ponto de subsidiar a imediata concessão da tutela almejada, sem se aguardar o regular trâmite da demanda, sobretudo porque não se constata qualquer ação possessória ajuizada contra ela. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável, por ora, a concessão da medida de urgência "inaudita altera parte", dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedente desta Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REIVINDICATÓRIA E RECONVENÇÃO. IMÓVEL DA TERRACAP. LICITAÇÃO. INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SÚMULA 619 STJ. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR DA CONDENAÇÃO INESTIMÁVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. TESE DEFENSIVA CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO CONFIGURADA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA. ADVERTÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS MAJORADOS. 1. A tutela judicial da posse pode ser conferida por meio de ação reivindicatória (jus possidendi) ou possessória (jus possessionis). No primeiro caso, o Poder Judiciário tutela o direito à posse do bem com fundamento na propriedade ou com relação jurídica dela decorrente, como o comodato ou a locação. O seu objeto é a relação jurídica que concede direito à propriedade, o que torna irrelevante a discussão sobre quem exerce a posse. Dessa forma, basta que o autor comprove a propriedade do bem e, caso consiga desempenhar seu ônus probatório, é concedida tutela de imissão na posse. 2.São requisitos para o reconhecimento da reivindicatória: 1) comprovação da propriedade; 2) demonstração de que a posse atual é injusta; e 3) a descrição individualizada do imóvel. O acervo probatório indica a titularidade em nome dos autores do imóvel. 3. Em regra, o direito à indenização sobre as benfeitorias deve ser analisado a partir da comprovação da boa-fé ou da má-fé do possuidor (arts. 1.219 e 1.220 do Código Civil-CC). 4. Quanto a bem público, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou entendimento de que "a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias (Súmula 619)." 5.Realmente, as construções realizadas pelos particulares em bem público não geram qualquer utilidade para o ente que, em muitos casos, necessita de demolir as acessões para a destinação adequada. Sua indisponibilidade, portanto, é garantia de impedimento da apropriação privada de espaço público, mesmo em caso de omissão do Estado. 6. Todavia, o entendimento sumulado diz respeito a eventual interesse do particular obter indenização em face do poder público; não se aplica na relação entre particulares. Na hipótese, após licitação, o terreno passou para o domínio privado. 7. A alteração da titularidade do lote em nome dos apelantes permite a análise da constituição das benfeitorias sobre o imóvel, sob pena de enriquecimento ilícito, notadamente em face da previsão do edital, nos termos do item 9: "Nos casos de imóveis ocupados/obstruídos, a responsabilidade de negociação e custeio de quaisquer eventuais indenizações e medidas de remoção e imissão na posse porventura existentes são exclusivas do licitante vencedor, não cabendo à Terracap nenhuma forma de intermediação, facilitação ou ônus. "Em igual sentido, o item 1.1 estabelece "Nesta licitação serão alienados tão somente os terrenos, sem se considerar as benfeitorias e/ou acessões porventura existentes". 8. O acervo probatório indica construção realizada sobre o terreno com potencial de exploração econômica, já que atendia a essa finalidade quando ocupado anteriormente. Nele, foram instaladas comerciantes locais e o terreno apresentou uma funcionalização na sua utilização, ainda que irregularmente tomado. A estrutura predial encontra-se em condições de ser aproveitado pelos adquirentes. Não podem, portanto, simplesmente absorverem as benfeitorias e acessões sem que os ocupantes sejam devidamente indenizados pela imissão na posse, sob pena de enriquecimento ilícito. 9. Estabelece o art. 86 do CPC que se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas. Nos termos do § 8o, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa. Não é possível estimar o valor das construções. Há necessidade de liquidação do título judicial. 10. Não é possível considerar conduta de litigância de má-fé a pretensão que se supõe amparada no direito, ainda que no curso do processo o fundamento se revele equivocado. A conduta de deslealdade processual somente deve ser apenada quando demonstrada de forma inequívoca a intenção específica da parte de gerar o dano processual a outra, o que não ocorreu, nos termos apresentados pelos autores. 11. São deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação. Adverte-se o procurador dos réus de que sua conduta – tentativa de dissuasão de oficial de justiça para o não cumprimento da ordem - pode ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, §1o do CPC). 12. Recurso dos autores e dos réus conhecidos e não providos. Honorários sucumbenciais majorados. (Acórdão 1764573, 0705562-15.2021.8.07.0010, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 04/10/2023, publicado no DJe: 13/10/2023.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo (ativo). Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 1 de dezembro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator